Tribunal: STF
Processo: ARE 1273169
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 1, p. 314):



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA.



    1."Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).



    2. A Primeira Seção do STJ sedimentou a orientação de que a contribuição previdenciária incide sobre as férias usufruídas (EDcl nos EDcl no REsp 1.322.945/DF).



    3. À vista do entendimento consolidado nesta Corte, aplica-se a Súmula 83 do STJ.



    4. Agravo interno desprovido. ”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 195, I, a, da Constituição, argumentando-se no sentido de ser inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de férias gozadas. 



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que o tema objeto do recurso extraordinário em questão foi objeto de análise no julgamento de segunda instância, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região e que o Superior Tribunal de Justiça manteve incólume.



     Nesse contexto, observa-se que esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que o recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em sede de recurso especial só é cabível quando a questão constitucional objeto da controvérsia for diversa da decidida pela instância ordinária, o que não ocorre na situação em análise, vez que o tema surgiu ainda no acórdão de origem. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Pensão por morte. Violação do art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do STJ. Análise de questão decidida em segundo grau. Inexistência de controvérsia surgida no STJ. Preclusão. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão resolvida na decisão de segundo grau quando o STJ, ao negar seguimento ao recurso especial, mantém incólume a decisão proferida na origem. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 757.260-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje de 08/04/2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS ALEGADAS. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, a admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça está adstrita a discussões constitucionais inauguradas no julgamento do recurso especial. As matérias constitucionais que já foram objeto de análise pelas instâncias ordinárias precluem, ante a não interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (AI 761.983-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 17/12/2010). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC c/c o art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente